Tribunal: STF
Processo: RMS 38959
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Orestes Dilay formalizou recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no qual mantida decisão monocrática que indeferiu a peça primeira do MS 28.115 e rejeitou os subsequentes embargos de declaração.



    O pronunciamento colegiado ficou assim resumido:



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 



    1. Incabível o mandado de segurança contra ato judicial passível de impugnação por meio próprio, visto não ser sucedâneo de recurso. 



    2. O mandado de segurança substitutivo contra ato judicial vem sendo admitido com o fim de emprestar efeito suspensivo quando o recurso cabível não o comporta, mas tão somente nos casos em que a decisão atacada seja manifestamente ilegal ou eivada de teratologia, circunstância não identificada na hipótese presente. 



    3. Hipótese em que a Primeira Turma negou provimento a recurso especial por demandar o reexame dos elementos fáticos da demanda, o que não constitui teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder para ensejar a excepcional possibilidade que legitimaria a impetração. 



    4. Recurso próprio, ademais, já exercitado pela via dos embargos de divergência. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.



    O recorrente narra haver protocolado ação mandamental no Superior Tribunal de Justiça em face de decisões monocráticas e colegiadas proferidas, no âmbito do REsp 1.547.670, pela Primeira Turma e, posteriormente, pela Corte Especial, já em sede de embargos de divergência. Assinala que o então Relator, ministro Og Fernandes, desproveu agravo interno e rejeitou aclaratórios, além de ter aplicado multa por entender tratar-se de litigância protelatória. 



    Impetrado mandado de segurança sob o n. 28.115, a inicial foi indeferida em decisão singular da ministra Maria Isabel Gallotti. Contra esse pronunciamento foram opostos embargos de declaração, os quais acabaram rejeitados. Após sucessivo desprovimento de agravo interno pelo Superior, o impetrante interpôs para esta Corte Suprema o recurso ordinário ora em exame.



    Nas razões recursais, aponta ilegalidade, erro e teratologia considerado o entendimento de que incidiria na espécie o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Afirma ser incontroverso o fato de a rescisória ter sido declarada extinta por deficiência de instrução decorrente da ausência de petição inicial em outra demanda, circunstância que constou do próprio acórdão do Regional.



    Questiona o indeferimento da petição inicial, ao argumento de que “nesses casos de (efetiva) falta de documento indispensável à propositura da ação [...] no mínimo haveria que ter sido observado o contido no artigo 321 do CPC, de ofício, por ser matéria de direito, devendo ser determinado suprimento e, não o indeferimento da inicial, tudo conforme a expressa letra da Lei, aqui o Código de Processo Civil, a doutrina e a jurisprudência do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 100/197), questão essa que também se constitui em direito líquido e certo amparável pela via mandamental”.



    Segundo sustenta, à luz da orientação do Supremo revelada no Tema n. 181 do repertório de repercussão geral, “não se trata de mero inconformismo ou utilização da segurança como sucedâneo de recurso, eis que demonstrado quantum satis, não só que se trata de decisão irrecorrível, mas também da evidente ilegalidade, do erro e, de consequência, de flagrante teratologia”.



    Requer, ao fim:



    [...] prioridade na forma da Lei n. 10.741/03 art. 71 e novo CPC art. 1.048 “caput” e inciso I –, reiterando que sejam consideradas como partes integrantes e inseparáveis destas as razões da Inicial, dos Embargos de Declaração e do Agravo Interno seus fundamentos, precedentes jurisprudenciais e pedidos e, mais pelo muito que ainda deverá ser suprido pelo inegável saber jurídico que os longos anos de vivência com as coisas do Direito tem conferido a Vossas Excelências, atendidos que foram todos os requisitos legais e regimentais, suplica seja o Recurso Ordinário admitido, conhecido e provido, aplicando-se o direito à espécie (Súmulas 456, 292 e 528 todos desta Colenda Corte), isto é, para que sejam todas as questões suscitadas, porque ficam submetidas ao exame deste Alto Sodalício, dada a ampla devolutividade (do Recurso Ordinário), “que investe o tribunal no conhecimento irrestrito da causa,” (sic) (REsp 684.331/RS, FUX, artigo 1.013 e §§ do Código de Processo Civil/15 supra), então que também sejam todas conhecidas e apreciadas para anular ou reformar os venerandos acórdãos e conceder a segurança para ordenar liminarmente a SUSPENSÃO das indicadas (e que são indevidas) incidências da colacionada Súmula 7 E. STJ ao final CASSAR os venerandos acórdãos citados, aqueles tirados no Recurso Especial n. 1.547.670 – PR (2015/0191422-1) – E. Primeira Turma e os subsequentes nos Declaratórios, no Agravo Interno e últimos Declaratórios – tudo para ser renovada a apreciação e o julgamento do cogitado Especial, agora sem nenhuma incidência do citado verbete Sumular n. 7 E. STJ, ou, se o caso, a determinação que seja observado o contido no artigo 321 do Código de Processo Civil, fazendo-se, assim às partes, apenas, a necessária, esperada, serena e tranquila Justiça! 



    Nas contrarrazões, a União postula a manutenção do ato recorrido.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim resumido:



    PROCESSO CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de prioridade de tramitação (CPC, art. 1.048; e Lei n. 10.741/2003, art. 71).



     Não assiste razão ao recorrente.



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da absoluta excepcionalidade do manejo de mandado de segurança contra atos de natureza jurisdicional.



    Admite-se o acionamento dessa via se concomitantes as seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado (Lei n. 12.016/2009, art. 5º, III); e (iii) presença inequívoca de teratologia ou ilegalidade (MS 37.326, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 4 de fevereiro de 2021; MS 33.459, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de setembro de 2016; e MS 36.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de fevereiro de 2021).



    No caso, o recurso ordinário foi formalizado em face de pronunciamento que desproveu o agravo interno, mantendo o indeferimento da inicial e rejeitando os subsequentes embargos de declaração.



    Transcrevo, por oportuno, o voto condutor do acórdão impugnado:



    MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora): O agravo não prospera. 



    O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte, para a qual o mandado de segurança não pode ser impetrado como sucedâneo de recurso. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem julgou improcedente ação rescisória.



    O acórdão da Primeira Turma do STJ negou provimento ao agravo interno confirmando a aplicação da Súmula 7, conforme a decisão singular, proferida pelo Ministro Napoleão Nunes de Maia Filho.



    Desse modo, é aplicável ao caso a Súmula 267 do STF, nos termos da fundamentação do decisório agravado, cujo teor ratifico integralmente (fls. 89/92):



    [...]



    Com aplicação de multa, a Corte Especial confirmou o indeferimento liminar dos embargos de divergência (fls. 62/63):



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NA HIPÓTESE DE NÃO TER SIDO ANALISADO O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO E CONSIDERADO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º DO CPC/2015. 1. O não cabimento dos embargos de divergência no caso concreto é bastante claro, em virtude de não ter sido analisado o mérito do recurso especial no acórdão embargado, atraindo a incidência da Súmula 315 do STJ: “Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial”. 2. Cabem embargos de divergência para atacar acórdão de órgão fracionário que divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em duas hipóteses: 1) sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito (art. 1.043, inc. I); ou 2) sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inc. III). Nenhuma destas é a hipótese dos autos. Precedentes do STJ. 3. A possibilidade de oposição de embargos de divergência contra acórdão que discuta requisito de admissibilidade de recurso especial não é viabilizada pelo §2º do art. 1.043 do CPC/2015, quando o acórdão embargado não superou a barreira da admissibilidade. Isso porque a redação do art. 1.043, §2º do CPC/2015 (“A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.”) refere-se à possibilidade do cabimento de embargos de divergência contra acórdão que, ao julgar recurso especial, tenha apreciado controvérsia que consista na aplicação do direito material ou do direito processual. Tal não autoriza a conclusão, entretanto, de que seria possível a oposição de embargos de divergência contra acórdão que não conheceu de recurso especial em virtude da ausência de requisito de admissibilidade. 4. Agravo interno improvido e declarado manifestamente improcedente, condenando-se a parte agravante a pagar à agravada multa fixada em cinco por cento do valor atualizado da causa, com espeque no art. 1.021, §4º do CPC/2015. (AgInt nos EDcl nos EREsp 1.547.670/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, unânime, DJe de 15.6.2021).



     



    Calha consignar que o acórdão turmário foi impugnado pela via processual própria, no caso, os embargos de divergência, e a pretensão de reformá-lo empresta à presente segurança a feição de ação rescisória, não se admitindo, se se trata de substitutivo ante a ausência de previsão de outro meio de impugnação em lei ou no RISTJ, que existam duas opções à disposição da parte com o mesmo propósito reformatório. 



    Nos embargos de divergência, como visto acima, não se impôs o veto da Súmula 7/STJ, logo a pretensa teratologia pela presença de elemento probatório nos autos neles não foi discutida. 



    Busca equivocadamente o agravante emprestar à Súmula 267/STF significado que não tem, pois se refere ao cabimento de mandado de segurança quando o ordenamento jurídico não preveja algum recurso, ao invés de utilizar o mandado de segurança após o esgotamento da via prevista em lei, quando já foi exercitada pelo impetrante. Efetivamente não é a mesma coisa. 



    Em sua literalidade, o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, no Verbete 267, é o seguinte: 



    Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 



    O mandado de segurança é cabível nos casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não ocorre na hipótese dos autos, em que a Primeira Turma confirmou a negativa de provimento ao recurso especial por demandar o reexame dos elementos fáticos da demanda, razão por que não é admissível a fungibilidade com o recurso próprio, devendo ainda ficar registrada a ausência da caracterização de erro grosseiro, ou a satisfação do atendimento do requisito da tempestividade. 



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno. 



    É como voto.



    Nesse contexto, não vislumbro teratologia ou ilegalidade que justifique, de forma excepcional, a impetração de mandado de segurança, com vistas à reforma do pronunciamento recorrido.



    Diferentemente do apontado pelo impetrante, a ação mandamental foi formalizada contra acórdão devidamente fundamentado, na medida em que encontra amparo tanto na legislação como na jurisprudência.



    A meu ver, o autor busca, em verdade, o revolvimento dos fundamentos fáticos e jurídicos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça, impugnando-os por meio de impetração.



     



    Vale registrar que é inadmissível o manejo do mandado de segurança como sucedâneo recursal ou substituto de eventual ação rescisória (RMS 37.333 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 12 de fevereiro de 2021; e RMS 37.164 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30 de novembro de 2020).



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança e declaro o prejuízo do pedido de tutela recursal.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente